Tribunal: TJSP
Processo: 2096027-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença que foi acolhida pela decisão agravada. Excesso de execução que se originou de mero erro de cálculo. Honorários advocatícios sucumbenciais indevidos. Agravante-exequente que prontamente reconheceu o erro aritmético e apresentou novo valor de execução. Decisão reformada para afastar os honorários sucumbenciais. Recurso provido.